Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-64.2024.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000736-64.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (APELANTE), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (APELANTE), ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - CPF: 320.931.369-53 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (APELADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (APELADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO), GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA - CNPJ: 06.172.887/0001-81 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO - CNPJ: 03.953.577/0001-06 (APELADO), ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA (APELADO), GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA - CPF: 269.254.078-66 (APELADO), ANTONIO TUIM DE ALMEIDA - CPF: 162.966.481-20 (APELADO), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E ATOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual dos autores na ação anulatória de escritura pública e atos jurídicos subsequentes, alegadamente celebrados por pessoa falecida, sem a participação dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar se a ausência de citação de todos os requeridos e a alegação de decisão surpresa ensejam nulidade da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; (
ii
) determinar se os autores possuem legitimidade ativa e interesse processual para pleitear a nulidade de escritura pública de imóvel da qual não participaram.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação de todos os réus não configura nulidade processual quando a sentença trata de matérias de ordem pública — ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual — que podem ser reconhecidas de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Não se verifica decisão surpresa, pois os fundamentos da sentença — ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir — foram expressamente suscitados em contestação e impugnados pelos autores, conforme prevê o art. 10 do CPC.

A sentença está devidamente fundamentada e enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento do STJ sobre o art. 489, §1º, IV, do CPC.

A legitimidade ativa exige vínculo jurídico direto com o ato impugnado. Como os autores não participaram da escritura pública, tampouco são herdeiros, cessionários ou sucessores legais das partes originárias, carecem de legitimidade para pleitear sua nulidade.

A alegada posse não confere legitimidade para ação anulatória de registro, especialmente diante da improcedência da ação possessória anteriormente ajuizada, o que afasta também o interesse de agir.

A ausência de identidade entre pedido e causa de pedir impede o reconhecimento de conexão com a ação de reintegração de posse, conforme o art. 55 do CPC.

A alegação de venda a non domino não supre a exigência de legitimidade ativa, sendo irrelevante a discussão sobre eventual prescrição diante da ausência de titularidade jurídica por parte dos autores.

O pedido de tutela de urgência recursal foi corretamente indeferido, ante a inexistência de probabilidade do direito, diante do reconhecimento da ilegitimidade e da ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação de todos os réus não acarreta nulidade da sentença que trata de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.

Não configura decisão surpresa a sentença que decide com base em fundamentos previamente debatidos entre as partes.

Aquele que não é parte no ato jurídico impugnado nem possui vínculo sucessório com os contratantes originários carece de legitimidade ativa para pleitear sua nulidade.

A improcedência de ação possessória afasta o interesse processual em ação anulatória baseada em suposta posse.

O indeferimento da tutela de urgência é legítimo quando ausente a probabilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 17, 18, 55, 85, §11, 238, 300, 485, IV, VI e §3º, 489, §1º, IV, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
608253/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.06.2017,
DJe
21.06.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.844.716/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.03.2021,
DJe
04.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, Apelação Cível 1006975-26.2023.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.03.2024,
DJe
02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000736-64.2024.8.11.0038

APELANTE: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TERESINHA BUENO, SANDRO ROBERTO BUENO

APELADO: ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO, AGROPECUARIA BRS LTDA, GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
Recurso de
Apelação

interpost
o
por
JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TERESINHA BUENO e SANDRO ROBERTO BUENO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico e Escritura Pública com Pedido de Tutela de Urgência sem Oitiva da Parte Contrária nº 1000736-64.2024.8.11.0038, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores e a ausência de interesse processual.

Em preliminar, os a
utores
/apelantes
alega
m
ausência de formação da
a
ngularização

processual, ausência de citação de requeridos, decisão surpresa, ofensa aos art. 9 e 10 do CPC e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Alega
m,
ainda
,
violação aos
arts
. 489, §1º, IV, e 1022 do CPC
por

negativa de prestação jurisdicional
-
embargos de declaração sem aclarar. Afirmaram que o juízo de piso se embasou tão somente nos argumentos ventilados na contestação do recorrido ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO, sem se ater aos fatos e fundamentos contidos na impugnação à contestação dos recorrentes, notadamente pela produção de prova emprestada, oposição da escritura pública como matéria de defesa na ação de reintegração de posse e a tese de venda
non domino
.

No mérito, sustentam
sua
legitimidade ativa e interesse de agir para a propositura da demanda.

Alegam que ingressaram com ação judicial n. 1001005-74.2022.8.11.0038, em trâmite pela Vara Única
d
e Araputanga,
que tem por objeto
reintegração de posse de uma área invadida de 2.587,10ha,
em que
a posse é exercida
há mais de vinte anos
em conjunto familiar
pelos requerentes em desfavor do segundo requerido e do Sr. HELIO BELUSSO
.

Afirma
m que, além disso,
as terras foram adquiridas
por meio de
contrato de cessão de direito sobre imóvel rural (id n.
296894476
e
296894476
),
cujos pactos
comprova
m
a posse
dos apelantes sobre
o imóvel.

Sustentam que
em
conflito de competência já
restou
defi
nida
a legitimidade ativa e o interesse de agir dos Recorrentes, posto que
se
trata de duas ações, ação anulatória (autos n. 1000736-64.2024.8.11.0038) e Ação de Reintegração de Posse (autos n. 1001005-74.2022.8.11.0038), que têm o mesmo objeto, qual seja, o mesmo imóvel, a escritura que o
Recorrente busca a anulação nos presentes autos
e
a reintegração de posse desse mesmo imóvel, estando as duas ações conexas.

Alegam
que

se
trata de venda
non domino
por pessoa já falecida, Sr.
Alcestre
Barroso, no ano de 1992, cujo óbito ocorreu 32 (trinta e dois) anos antes (12/04/1960), da qual os recorrentes não tiveram ciência. Frisam que somente na contestação da reintegração de posse é que os recorrentes souberam da aludida escritura pública. Sustentaram que, nas hipóteses de venda a
non domino
, ou mesmo quando presente pretensão de nulificação de contrato, não há aplicar o prazo prescricional de quatro anos àquele que sequer participou do referido ato jurídico que deseja ver desconstituído.

Postulam a
concessão de
efeito suspensivo à sentença para que seja procedida a averbação premonitória nas matrículas dos imóveis. No mérito,
postulam
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de piso,
a fim de que
seja reconhecida e declarada a legitimidade ativa dos recorrentes.

O apelado ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO apresentou contrarrazões (ID 296894504), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida. Alegou que a sentença recorrida, ao julgar antecipadamente a lide com base em questões de ordem pública, aplicou corretamente os princípios da economia processual e da celeridade, evitando o prolongamento desnecessário de demanda manifestamente improcedente.
Sustenta ausência
de
julgamento surpresa, po
rque
o magistrado intimou expressamente os autores, que se manifestaram antes da prolação da sentença. Reafirmou a ilegitimidade ativa dos apelantes e a ausência de interesse processual, bem como a impossibilidade de conexão com a ação possessória e da inexistência de dependência processual.

A apelada AGROPECUÁRIA BRS LTDA apresentou contrarrazões (ID 296894505),
em que
requer o desprovimento do recurso, alegando a inexistência de prevenção na distribuição do presente recurso perante o TJMT, a ausência de interesse processual e legitimidade ativa dos Apelantes, e a prescrição da pretensão. Sustent
a,
ainda
,
a existência de fundadas dúvidas acerca do falecimento de Alceste Barroso, alegando que a certidão de óbito juntada pelos Apelantes sequer preenche os requisitos da Lei 6.015/1975 (LRP), especificamente seus
arts
. 77, porquanto, embora demonstre que vivesse em Catanduva/SP, seu óbito foi certificado perante Tangará da Serra/MT, portanto local diverso do seu domicílio, sem a existência de qualquer certificado de falecimento do oficial de registro de Catanduva/SP. Afirmou que, em buscas perante Cartórios e Tabelionatos, encontrou uma Procuração outorgada por Alceste Barroso e sua esposa à terceira pessoa em 03/05/1996, ou seja, muito posteriormente ao suposto óbito de Alceste Barroso (documento id 189372256).

O apelado GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA apresentou contrarrazões (ID 296894506), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida. Reiterou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que todos os atos alegados pelos autores como nulos foram realizados entre 1991 e 1994, e nenhum destes atos foram praticados ou envolvem o Cartório do 1º Ofício de Araputanga, no qual o ora contestante exerce a função de Oficial. Afirmou que o CRI de Araputanga começou suas atividades apenas em 22/03/2004, data da posse outorgada pelo Juiz Corregedor em cumprimento à outorga da Delegação de Função Registral face à aprovação em concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sustentou que a abertura da matrícula n. 6015 se deu na Serventia em que o ora contestante é oficial, e na data da abertura, qual seja, 20/04/2022, não havia e até a presente data não há nenhum impedimento para que o imóvel fosse transferido para a Serventia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

A questão central do presente recurso consiste em verificar se os autores, ora apelantes, possuem legitimidade ativa e interesse processual para pleitear a nulidade de escritura pública e atos jurídicos subsequentes, dos quais não participaram.

Com efeito, o art. 17 do Código de Processo Civil estabelece que "
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".
A legitimidade ativa, por sua vez, é definida pela relação existente entre o autor e a situação jurídica afirmada na petição inicial.

No caso em apreço, os apelantes pretendem anular escritura pública de compra e venda celebrada entre terceiros, da qual não participaram em momento algum. Não são sucessores, cessionários, herdeiros ou qualquer outro tipo de sucessor dos contratantes originários. Alegam apenas a condição de possuidores do imóvel, o que, por si só, não confere legitimidade para anular ato jurídico de terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
, veja-se
:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS C/C NULIDADE DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. INTERESSADO. POSSEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEI 6.015/1973, ART. 214. DIREITO REAL. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. INOVAÇÃO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Entendimento do Tribunal de Justiça em harmonia com a jurisprudência da Quarta Turma do STJ no REsp 1.273.955/RN (Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, unânime,
DJe
de 15.8.2014), no sentido de que o mero interessado não tem legitimidade ativa para discutir a regularidade da matrícula do bem imóvel por ele ocupado na condição de posseiro, por não ser detentor de direito real que o habilite.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Em agravo interno é defesa a inovação das razões do especial, com apresentação de julgados divergentes não submetidos, no momento oportuno, aos requisitos do art. 541 do Código de Processo Civil revogado.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.844.716/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 4/3/2021.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇO DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE MATRÍCULA - INDEVIDO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - TERCEIRO QUE NÃO DETÉM RELAÇÃO COM OS REGISTROS PÚBLICOS EM COTEJO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

2.
A legitimidade ativa para propositura de ação declaratória de nulidade de registro imobiliário é atribuída àqueles que tem relação de domínio ou posse com o imóvel. Assim, é incabível a propositura por terceiro que não detém relação com os registros públicos atacados, por expressa previsão do Art. 18 do Código de Processo Civil: Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, e aplicação dos princípios processuais da boa-fé, adequação e cooperação, bem como da segurança jurídica."
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1006975-26.2023.8.11.0004, Relator
Des. Sebastião de Arruda Almeida,
Data de Julgamento 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 02/04/2024).
(grifei)

Os apelantes alegam
sua
legitimidade ativa e interesse de agir para a propositura da demanda,
porquanto
ingressaram com ação de reintegração de posse (Processo nº 1001005-74.2022.8.11.0038) em relação ao mesmo imóvel, e que as terras
foram adquiridas
por meio de
Contrato
d
e Cessão
d
e Direito Sobre Imóvel Rural (id n. 188129564 e 188129565), documento esse que comprovaria a posse do imóvel invadido.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo apelado ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO em suas contrarrazões, a ação possessória mencionada pelos apelantes foi julgada improcedente, conforme documento anexado às contrarrazões, o que demonstra que os apelantes não comprovaram a posse sobre o imóvel em questão.

Ademais, ainda que os apelantes comprovassem a posse sobre o imóvel, tal circunstância, por si só, não lhes conferiria legitimidade para pleitear a nulidade de escritura pública e atos jurídicos subsequentes, dos quais não participaram.

Quanto à alegação de conexão entre a presente ação e a ação de reintegração de posse (Processo nº 1001005-74.2022.8.11.0038), também não merece prosperar.

O art. 55 do Código de Processo Civil estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".

No caso em apreço, não há identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações, uma vez que a ação de reintegração de posse visa à proteção possessória, enquanto a presente ação visa à nulidade de escritura pública e atos jurídicos subsequentes.

Ademais,
o
§1º do art. 55 do CPC, que estabelece que
"os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado"
.

Quanto à alegação de que o presente caso
se
trata de venda
non domino
por pessoa já falecida, Sr.
Alcestre
Barroso, no ano de 1992, cujo óbito ocorreu 32 (trinta e dois) anos antes (12/04/1960), da qual os recorrentes não tiveram ciência, também não altera a conclusão quanto à ilegitimidade ativa dos apelantes.

Ainda que se tratasse de venda a
non domino
, tal circunstância não conferiria aos apelantes legitimidade para pleitear a nulidade do negócio jurídico, uma vez que não são sucessores, cessionários, herdeiros ou qualquer outro tipo de sucessor dos contratantes originários.

Ademais, conforme bem pontuado pela apelada AGROPECUÁRIA BRS LTDA em suas contrarrazões, há fundadas dúvidas acerca do falecimento de Alceste Barroso, uma vez que a certidão de óbito juntada pelos apelantes sequer preenche os requisitos da Lei 6.015/1975 (LRP), especificamente seus
arts
. 77, porquanto, embora demonstre que vivesse em Catanduva/SP, seu óbito foi certificado perante Tangará da Serra/MT, portanto local diverso do seu domicílio, sem a existência de qualquer certificado de falecimento do oficial de registro de Catanduva/SP.

Além disso, a apelada afirma ter encontrado uma Procuração outorgada por Alceste Barroso e sua esposa à terceira pessoa em 03/05/1996, ou seja, muito posteriormente ao suposto óbito de Alceste Barroso (
documento id
189372256).

Quanto à alegação de que, nas hipóteses de venda
a non domino,
não se aplicaria o prazo prescricional de quatro anos àquele que sequer participou do referido ato jurídico que deseja ver desconstituído, também não altera a conclusão quanto à ilegitimidade ativa dos apelantes.

Isso porque, independentemente da discussão acerca da prescrição ou não da pretensão, a questão preliminar da legitimidade ativa é prejudicial à análise do mérito da demanda. Ou seja, ainda que se entendesse pela imprescritibilidade da pretensão de nulidade de venda a non domino, tal circunstância não conferiria aos apelantes legitimidade para pleitear a nulidade do negócio jurídico,
porque
não são sucessores, cessionários, herdeiros ou qualquer outro tipo de sucessor dos contratantes originários.

No que tange
ao interesse processual, também não assiste razão aos apelantes. O interesse processual, também denominado interesse de agir, é composto por três elementos: necessidade, utilidade e adequação.

No caso em apreço, verifica-se a ausência de todos esses elementos. Quanto à necessidade, não se demonstra que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível para a solução da controvérsia. Os apelantes alegam a condição de possuidores do imóvel, mas tal situação, se verdadeira, poderia ser resolvida pelas vias possessórias adequadas, não sendo necessária a anulação de negócio jurídico de terceiros.

Acerca da
utilidade, é manifesto que a eventual procedência da demanda não traria qualquer benefício prático aos apelantes. Mesmo que fosse declarada a nulidade da escritura pública, tal fato não conferiria aos autores qualquer direito real sobre o imóvel, pois não são proprietários nem possuidores legítimos da área, conforme já decidido na ação possessória.

No quesito
adequação, a via eleita (ação anulatória) não é adequada para a pretensão dos autores. Se realmente possuem direitos sobre o imóvel, deveriam utilizar as ações possessórias ou petitórias adequadas, não a ação anulatória de negócio jurídico do qual não participaram.

Portanto, está plenamente caracterizada a ausência de interesse processual dos apelantes, o que, por si só, já seria suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, não merece reforma a sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores e a ausência de interesse processual, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência recursal e efeito suspensivo à sentença, para que seja procedida a averbação premonitória nas matrículas dos imóveis, também não merece acolhimento, uma vez que, reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores e a ausência de interesse processual, não há que se falar em probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores e a ausência de interesse processual.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser dividido igualmente entre os patronos dos réus que contestaram o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025